Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. FILHO MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE OS PAIS. PODER FAMILIAR. REGIME VIGENTE. GUARDA COMPARTILHADA. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. MODIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. INEXISTÊNCIA. LAUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. CORROBORAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA DO INTERESSE DO ADOLESCENTE. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITAS DA GENITORA. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À MATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIORMENTE AJUSTADO COM ACRÉSCIMO DE VISITAÇÃO LIVRE DURANTE A SEMANA. FIXAÇÃO PONDERADA. REVELIA DO GENITOR. RECEBIMENTO DO PROCESSO CONFORME O ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RECOBRINDO OS FATOS. INOCORRÊNCIA. DIREITO INDISPONÍVEL. EFEITOS DA CONTUMÁCIA. MODULAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por versar sobre a guarda do filho comum, decorrente do poder familiar, e do regime de convivência do genitor que não tem a posse fática do filho, os efeitos da contumácia em que incidira a parte ré não ensejam o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob as premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
2. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo adolescente, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).
3. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se apresenta como mais indicado e consoante seus interesses.
4. Restando fixada a guarda compartilhada com a manutenção do lar de referência paterna, estando o filho comum residindo com o genitor, em razão de acordo firmado em demanda anterior, e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardião, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser preservada, notadamente quando, a par de ignorar a situação vigorante, a genitora não demonstra que o filho teria suas necessidades afetivas e materiais atendidas de forma superior se alterada a situação consolidada e vigorante há muito, devendo, assim, ser mantidos o lar de referência e o regime de convivência dela com o filho, acrescido de vistas livres durante a semana, de modo a possibilitar o estreitamento dos vínculo de afetividade entre eles.
5. Apreendido que o pai reúne melhores condições de manter o menor consigo ante sua disponibilidade para atender as necessidades cotidianas do filho, encadeando rotina estruturada e consoante os interesses do infante, deve a situação ser mantida mediante a fixação do regime de guarda compartilhada entre os genitores, mas com o lar paterno como referência, ressalvado que, não havendo nenhuma ocorrência que desabone a mãe ou a inabilite a ter o filho consigo, deve ser-lhe assegurado o exercitamento do direito de visitas que a assiste, mantendo-se e otimizando-se os vínculos afetivos entre genitora e filho, assim como contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e para o desenvolvimento de seu equilíbrio emocional.
6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.